Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICE.
I – Os titulares de caderneta de poupança no Banco do Brasil no período de janeiro de 1989, residentes ou não no Distrito Federal, independentemente de serem associados ao IDEC, detêm legitimidade e interesse para executar na Justiça do Distrito Federal a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil pública (proc. no. 1998.01.016798/9). REsp 1.391.198/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
II - É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade das contas-poupança e com pedido quantificado, acompanhado de planilhas de cálculos.
III – Para a correção monetária do expurgo inflacionário de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, devem ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, sem que importe violação à coisa julgada. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
IV – O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, art. 405 do CC e art. 219 do CPC/1973. REsp 1370899/SP submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
V – No cumprimento da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, a correção monetária deve ocorrer pelo IRP, pois o débito tem natureza contratual e esse é o índice de atualização dos depósitos de poupança, sem inclusão dos juros remuneratórios.
VI – O depósito do valor da dívida com o objetivo declarado pelo Banco-devedor de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação, art. 475-J §1o, do CPC/1973, então vigente, não representa pagamento voluntário da obrigação, portanto são devidos os honorários advocatícios. Súmula 517 do e. STJ.
VII – Agravo de instrumento parcialmente provido.